Tribunal: TJPA
Processo: 0801767-44.2021.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2021-11-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0801767-44.2021.8.14.0000

IMPETRANTE: JOSE PEDRO CORDEIRO NEVES

IMPETRADO: SECRETARIO DE SAÚDE DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA:
MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. PRECEDENTE RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. SEGURANÇA CONCEDIDA, À UNANIMIDADE.

1. O conjunto de ações e serviços de saúde prestados por órgãos e instituições públicas é de responsabilidade solidária entre a União Federal, Estados e Municípios - art. 23, II, da CF/88 e 4º, § 1º, da Lei nº. 8.080/90 - possuindo qualquer dessas entidades legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, de sorte que não há como ser acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva do Secretário de Saúde do Estado do Pará.

2. O Supremo Tribunal Federal no RE 855.178, com julgamento pela sistemática da repercussão geral, reafirmou sua jurisprudência acerca do direito dos necessitados a tratamento médico adequado, obrigação inserida entre os deveres da União, Estados e Municípios, inclusive enfatizando a solidariedade entre os entes federados e a Primeira Seção do C.STJ, no julgamento do RMS 38.746/RO, reconheceu a legitimidade de Secretário de Saúde de Estado para figurar no polo passivo de Mandado de Segurança que objetiva a garantia de fornecimento de medicação ou acesso a tratamento médico, por considerar sobretudo a relevância do bem jurídico sob risco. Preliminar Rejeitada.

3. Afigura-se constatada, mediante
prova pré-constituída nos autos, a existência de direito líquido e

certo do impetrante
, em ser transferido para unidade hospitalar adequada que disponha de tratamento médico especializado para a enfermidade que lhe acomete.

4. Segurança conhecida e concedida para confirmar a liminar deferida, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Seção de Direito Público do TJE/PA, à unanimidade, em CONCEDER A SEGURANÇA, confirmando a liminar deferida, nos termos do voto relator.

Sessão Ordinária por Videoconferência da Seção de Direito Público realizada no dia 30 de novembro de 2021. Sessão presidida pela Exma. Sra. Desa. Diracy Nunes Alves

Belém (PA), data registrada no sistema.

Des. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR
impetrado por
JOSÉ PEDRO CORDEIRO NEVES
, em face de ato omissivo do Excelentíssimo Senhor
SECRETÁRIO DE SAÚDE PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ
, consubstanciado na ausência em disponibilizar leito hospitalar adequado para que seja submetido a procedimento cirúrgico indispensável ao tratamento de coronariopatia obstrutiva severa de padrão triarterial.

O impetrante informa, em síntese, que se encontra internado no Hospital Municipal de Parauapebas desde 02/03/2021, com indicação clínica e requerimentos médicos para sua transferência para leito hospitalar especializado no Município de Belém a fim de realizar cirurgia cardiovascular de revascularização miocárdica, sob risco de evolução à óbito. Aduz que, embora seu quadro de saúde seja gravíssimo, a regulação de leitos da Secretaria Estadual de Saúde não adotou as providencias cabíveis até a data da impetração do
mandamus
, violando seu direito constitucional à saúde.

Pugna pela concessão dos benefícios da justiça gratuita e, liminarmente e no mérito pela concessão da segurança com vistas à determinar sua transferência ao Hospital da Beneficente Portuguesa, ou outro hospital, público ou privado, que possua a especialidade clínica exigida diante da enfermidade que lhe acomete, devendo o Estado custear integralmente o tratamento, com a cominação de multa diária na hipótese de descumprimento da medida.

Juntou documentos.

O
mandamus
foi distribuído durante o plantão judicial à Desa. Gleide Pereira de Moura, ocasião em foi deferida a medida liminar (PJe ID nº 4.643.573), determinando que a autoridade coatora transferisse o impetrante “
para hospital do Sistema Único de Saúde que possua a especialidade clínica exigida diante de sua enfermidade, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito horas), sob pena de multa diária por dia de descumprimento no valor de R$1.000,00 (mil reais), até o limite máximo de R$10.000,00 (dez mil reais).

Posteriormente, o impetrante informou o descumprimento da medida liminar por parte do impetrado, postulando a majoração da multa diária, o que foi deferido (PJe ID nº 4.689.948 - Pág. 1).

Em complemento, a defesa informou (PJe ID nº 5.031.043) que o “
paciente

se encontra
aguardando o cumprimento da decisão em casa
, uma vez que no hospital em que estava internado não possuía qualquer tipo de acompanhamento especializado,
além de ter contraído a COVID-19 no hospital
. Portanto, sem o acompanhamento adequado e sem a realização da cirurgia de urgência,
o paciente encontra-se diariamente sujeito a risco de vida”
.

Com efeito, foi determinada a intimação em caráter de urgência do impetrado com vistas a efetivar o cumprimento imediato da medida liminar, sob pena de aplicação de medidas coercitivas cabíveis (PJe ID nº 5.163.634).

O impetrado apresentou informações (PJe ID nº 5.429.688) aduzindo, preliminarmente, a perda superveniente do objeto do
mandamus,
em face da evasão do impetrante do hospital, gerando o cancelamento do pedido de leito e a ausência de responsabilidade do Estado, imputando ao ente Municipal a responsabilização pela saúde do paciente. No mérito, pretende a revogação da medida liminar por inexistência de direito líquido e certo, com a consequente exclusão da multa arbitrada, ante a manifesta exorbitância de seu
quantum.

O Procurador de Justiça Waldir Macieira da Costa Filho apresentou parecer opinando pela concessão da segurança (PJe ID nº 5.812.733).

É o essencial relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos processuais e condições da ação, conheço do
mandamus
.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE DO ENTE MUNICIPAL

Suscita a autoridade coatora sua ilegitimidade passiva, sob o argumento de que a responsabilização pelo fornecimento do tratamento médico indicado ao impetrante compete ao Município de Parauapebas, o que,
adianto, merece rejeição
, como passo a demonstrar.

É cediço que o Supremo Tribunal Federal já se manifestou quanto a responsabilidade dos entes federados

em reiterados precedentes, como no RE 855.178 RG/PE, de relatoria do Ministro Luiz Fux, julgado em 05/03/2015, ocasião em que foi reconhecida a existência de Repercussão Geral – Tema 793, sob a tese que “
o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade
solidária
dos entes federados, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles em conjunto ou isoladamente
”.

Além disso, é necessário ressaltar que o direito à saúde é assegurado constitucionalmente e o dever de prestação de sua assistência, consoante o disposto no artigo 23, inciso II, da Constituição Federal é compartilhado entre todos os entes da Administração Direta, quais sejam a União, os Estados e os Municípios,
sendo todos solidariamente responsáveis.

A complexa divisão das responsabilidades no Sistema Único de Saúde não tem o condão de eximir o Estado do dever imposto pela ordem constitucional, sendo sua e dos demais entes públicos, a responsabilidade em atender àqueles que, como o impetrante não possuem condições financeiras de custear por meios próprios a cirurgia e o tratamento médico que necessita, essenciais à sua sobrevivência.

Logo, não assiste razão ao argumento de competência do ente municipal, nos termos do Precedente do Supremo Tribunal Federal citado.

Por todo o exposto, não há como ser acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva da autoridade apontada como coatora.
Preliminar rejeitada
.

PRELIMINAR DE EXTINÇÃO DO FEITO PELA PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DO
MANDAMUS

No tocante à alegação de perda superveniente do objeto, também merece
rejeição
, sobretudo considerando que restou devidamente comprovado nos autos que o impetrado não cumpriu nenhuma das obrigações que lhe foram impostas em sede liminar.

No particular, entendo necessário destacar o seguinte excerto extraído do parecer do
custos

iuris:

“De pronto,
não assiste razão à autoridade coatora no que diz respeito à alegação de perda de objeto por evasão hospitalar
. Este representante ministerial
custa a acreditar que o sistema de regulação de leitos estadual é tão ineficiente ao ponto de não conseguir realizar a busca ativa de pacientes em estado grave de saúde, ainda mais em situação como a presente dos autos, onde além de todas as informações de contato atualizadas constarem do cadastro do paciente junto ao Hospital Municipal de origem, ainda tramita junto ao Poder Judiciário ação mandamental com mais de uma petição intermediária requerendo o cumprimento da tutela de urgência
.
É razoável concluir que o impetrante não superou o seu diagnóstico de saúde e ainda necessita da cirurgia cardíaca
. De modo semelhante,
o Município de Parauapebas provavelmente não construiu, instalou e pôs em funcionamento estrutura hospitalar para realizar o procedimento cardíaco complexo
.
Sabe-se que longas internações hospitalares aumentam o risco ao paciente de contrair infecções, situação agravada ainda pela pandemia da COVID-19, os riscos de contaminação da doença e suas sequelas subsequentes. A burocracia do Estado não pode servir como impeditivo à consecução dos direitos e garantias constitucionais
. De nada servirá a ordem judicial se o paciente/impetrante evoluir à óbito no Município de origem sem o devido tratamento de saúde”.

Por tais razões,
rejeito-a
.

MÉRITO

Pretende o impetrante o reconhecimento do direito líquido e certo de ser transferido para leito hospitalar especializado no Município de Belém afim de que seja submetido a procedimento cirúrgico indispensável ao tratamento de coronariopatia obstrutiva severa de padrão triarterial, sob risco de não o fazendo evoluir à óbito.

Acrescenta que se encontra internado no Hospital Municipal de Parauapebas desde 02/03/2021, tendo sido solicitada sua internação em leito hospitalar adequado ao seu tratamento na capital, contudo, a Secretaria Estadual de Saúde não adotou as providencias cabíveis, quedando-se inerte até os dias atuais.

Compulsando os autos, constato que o impetrante comprovou através da realização de exame de cateterismo (PJe ID nº 4.641.820) estar acometido de coronariopatia obstrutiva severa de padrão triarterial, doença cardiovascular, tendo, em decorrência, sido internado, em caráter de urgência, no Hospital Municipal de Parauapebas no dia 02/03/2021, necessitando ser submetido a procedimento cirúrgico, ocasião em que foi solicitada sua internação.

Consta, ainda, da guia de Justificativa da Internação (PJe ID nº 4.641.819): “
paciente evoluindo com angina instável e de mínimos esforços. Cinecoronariografia de lesão 99% d. a. medial + 3

outras lesões VE normal”

Desse modo, e
m que pese as arguições da autoridade tida como coatora no sentido de inexistir Direito Líquido e Certo do impetrante e a alegação de impossibilidade de destinação de recursos públicos a uma situação individualizada e que o Poder Público deve considerar que o direito à saúde está condicionada a Políticas sociais e econômicas, devendo atender aos planos orçamentários e planejamento das políticas públicas, entendo que a Constituição Federal reconhece o direito à saúde como garantia fundamental, elencando-o, inclusive, como Direito Social (art. 6º).

Em seu artigo 196, o texto constitucional estabelece que “
A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”
,
direito este fundamental e indisponível.

Como destacado anteriormente, o Supremo Tribunal Federal no julgamento do REXT nº 855.178 pela sistemática da repercussão geral reafirmou sua jurisprudência acerca do direito dos necessitados a tratamento médico adequado inserido no rol dos deveres do Estado, em responsabilidade solidária de todos os entes federados, apresentando-se, portanto, evidente o direito reclamado pelo impetrante.

Nesse aspecto, resta claro que o direito à saúde e a responsabilidade do Poder Público decorrem da interpretação sistemática dos artigos 1º, III, 5º, caput, 6º, 23, II, 30, VII e 196 a 200 da Constituição Federal, bem como dos artigos 11, I, 186 a 192 da Constituição Estadual, e ainda da Lei nº 8.080/90 que dispõe que “
a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício
”.

Outrossim,
a alegação de que o atendimento à saúde está condicionado à observância da “reserva do possível”, e que, para o acolhimento do pleito do impetrante há necessidade de prévia previsão orçamentária, não merece prosperar, uma vez que em se tratando de direito fundamental, incluso no conceito de mínimo existencial, não se deve olvidar a prevalência da tutela ao direito subjetivo à saúde sobre o interesse público, que, no caso, consubstancia-se na preservação da integridade física em detrimento dos princípios do Direito Financeiro ou Administrativo.

Tal conclusão se mostra mais plausível ao verificar que o Estado do Pará, em razão do deferimento do pedido liminar
não

tomou as providências para efetivar a transferência do paciente para unidade hospitalar na Capital, especializada no tratamento que àquele necessita, submetendo-o a procedimento cirúrgico indispensável a sua sobrevivência, quedando-se inerte e descumprindo a ordem judicial.

Ressalte-se, por oportuno, que o direito à saúde decorre do princípio da dignidade da pessoa humana, razão pela qual se o Executivo não cumpre com seu dever constitucional
é evidente que o Poder Judiciário deve intervir a fim de resguardar o direito à vida
, sem que isso importe em violação ao princípio da separação de poderes
, tendo em vista que em se tratando no caso de garantia ao efetivo cumprimento de direito essencial à saúde, tal princípio não pode ser utilizado como justificativa para afastar eventual condenação.

Ademais,
"admitir
a
negativa de realizar, pelo Poder Público, o
procedimento cirúrgico
necessário ao tratamento médico da parte beneficiária, equivaleria
a
obstar o
direito à
vida,
direito
fundamental assegurado pela
Constituição Federal de 1988, e merecedor de toda
a
forma de
proteção do
Estado
"
(STJ. AREsp 1841444/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 03/08/2021, DJe 16/08/2021)
.

Por fim, em relação ao pleito de revogação da multa aplicada, mister se faz destacar que a multa cominatória possui a finalidade de forçar o cumprimento de uma ordem judicial em uma obrigação de fazer ou não fazer, demonstrando, assim, o seu
caráter coercitivo
, uma vez que devem servir para impelir psicologicamente o devedor de determinada obrigação ao seu adimplemento.

Nesse desiderato, colhe-se do seguinte julgado:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER POR PARTE DO ESTADO. FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA. ART. 461 DO CPC. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. ASTREINTES. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO.

1. Não prospera a alegada violação do art. 1.022 do novo Código de Processo Civil, uma vez que deficiente sua fundamentação. Com efeito, a recorrente limitou-se a alegar, genericamente, ofensa ao referido dispositivo legal, sem explicitar os pontos em que teria sido contraditório, obscuro ou omisso o acórdão recorrido.
2. A jurisprudência desta Corte firmou-se no mesmo sentido da tese esposada pelo Tribunal de origem, segundo a qual é possível ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, fixar multa diária cominatória - astreintes -, ainda que contra a Fazenda Pública, em caso de descumprimento de obrigação de fazer.
3. Relativamente ao art. 461 do CPC, a jurisprudência desta Corte pacificou o entendimento de que a apreciação dos critérios previstos na fixação de astreintes implica o reexame de matéria fático-probatória, o que encontra óbice na Súmula 7 desta Corte. Excepcionam-se apenas as hipóteses de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura neste caso. Precedentes. 4. Quanto à interposição pela alínea "c", este tribunal tem entendimento no sentido de que a incidência da Súmula 7 desta Corte impede o exame de dissídio jurisprudencial, uma vez que falta identidade entre os paradigmas apresentados e os fundamentos do acórdão, tendo em vista a situação fática do caso concreto, com base na qual a Corte de origem deu solução à causa. 5. Não se pode conhecer do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional, quando o recorrente não realiza o necessário cotejo analítico, bem como não apresenta, adequadamente, o dissídio jurisprudencial. Apesar da transcrição de ementa, não foram demonstradas as circunstâncias identificadoras da divergência entre o caso confrontado e o aresto paradigma. Agravo interno improvido”.

(STJ. AgInt no AREsp 885.840/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 16/08/2016, DJe 23/08/2016)

Por tais motivos, entendo válida a sanção cominatória, equivalente a R$10.000,00 (dez mil reais) por dia de descumprimento da obrigação de fazer assinada em liminar, sendo certo que o valor não se revela exorbitante, mas sim impulsionador de correta e prudente conduta da Administração, sobretudo considerando o manifesto descumprimento da decisão judicial
.

Ante o exposto,

na esteira do Parecer da Procuradoria de Justiça, forte na certeza do direito líquido e certo do impetrante, na gravidade da patologia e na possibilidade de ocorrência de dano irreparável,
rejeito as preliminares e
confirmo a liminar deferida,
concedendo em definitivo a segurança,
para determinar que a autoridade coatora,
no prazo de 24 (vinte e quatro) horas
, transfira o impetrante para leito hospitalar especializado no Município de Belém, afim de que seja submetido a procedimento cirúrgico indispensável ao tratamento da enfermidade que lhe acomete.

Sem custas.

Descabe condenação em verba honorária, nos termos do art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmulas 512 do STF e 105 do STJ.

Servirá a presente decisão, por cópia digitalizada, como MANDADO DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO/NOTIFICAÇÃO.

Cumpridas as diligências acima, retornem-me os autos conclusos.

Publique-se e intimem-se.

Belém, data cadastrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 02/12/2021